Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709664-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN KARDEK ALVES DE CASTRO AGRAVADO: CONTA FUTURO TECNOLOGIA SOLUCOES FINANCEIRAS E SERVICOS LTDA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALAN KARDEC ALVES DE CASTRO contra a decisão de ID 225793061 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívidas, ajuizada em face de CONTA FUTURO TECNOLOGIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS E SERVIÇOS LTDA E OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que os descontos realizados comprometem sua subsistência; que se encontra em situação de superendividamento; que os descontos realizados pelas instituições bancárias não podem ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos nas contas bancárias de sua titularidade, com limitação de débito a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, a parte agravante pretende a suspensão do pagamento dos empréstimos contratados, com limitação de desconto a percentual unilateralmente estabelecido, conforme seus critérios pessoais, previamente à homologação do plano de repactuação da dívida. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, na primeira fase, audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por “se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores...”), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. Em precedente desta Corte, destacou-se que “inexiste, na legislação pertinente ao caso, qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado. Apenas após a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que acarretará a revisão dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” (Acórdão 1603384, 07037867320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022). Portanto, ainda que a manutenção dos descontos resulte em risco de dano grave à parte agravante, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora